Tribunal: TCU
Processo: 031.886/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões militares instituídas por Paulo Jose de Brito (XXX.870.907-XX), Francisco Borges Lourinho Filho (XXX.691.177-XX), Sebastiao Gomes Damasceno (XXX.390.927-XX), Pericles Nascimento Resende (XXX.165.297-XX), Lazaro Fernandes de Oliveira (XXX.134.364-XX), Joao Baptista Nunes (XXX.766.167-XX), Heraclito Luiz Sarzedas (XXX.863.297-XX), Deone Soares de Lima (XXX.925.567-XX) e Alberto Jose do Nascimento (XXX.975.007-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a pensão militar instituída por Delane Borges (XXX.226.847-XX), negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, libre da irregularidade apontada, a ser encaminhado ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha.